Tribunal: STF
Processo: HC 134903
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE BINS IN IDEM. ORDEM DENEGADA.



    1. Fundamentação idônea para fixação da pena-base: período de persistência da fraude e prejuízo causado aos cofres públicos, considerados desfavoráveis o cometimento do crime e as suas consequências: proporcionalidade. Correta a aplicação da causa de aumento do § 3º do art. 171 do Código Penal.



    2. Impossibilidade de exame aprofundado em habeas corpus da dosimetria da pena e dos critérios subjetivos considerados para sua realização. Precedentes.



    3. Ordem denegada.